Tribunal: STF
Processo: AO 2778
Classe: AO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e constitucional. Agravo regimental em ação originária. Processo administrativo disciplinar. Ato do Conselho Nacional de Justiça. Avocação. Competência do STF. Prescrição. Inocorrência. Devido processo legal. Ausência de violação. Proporcionalidade da sanção. Agravo desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto por Rosângela Quinzeiro de Assunção e Silva contra decisão monocrática pela qual se julgou improcedente ação originária ajuizada visando à anulação de ato do Conselho Nacional de Justiça, que, ao avocar Processo Administrativo Disciplinar instaurado no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, aplicou-lhe a pena de demissão por fraude na distribuição de processos judiciais.



    II. Questão em discussão



    2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar ação ajuizada contra ato do CNJ; (ii) estabelecer a legitimidade da avocação, pelo CNJ, do PAD instaurado, pelo Tribunal de origem, em face de servidor; (iii) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva; e (iv) avaliar eventual violação ao devido processo legal e a proporcionalidade da sanção aplicada.



    III. Razões de decidir



    3. Compete exclusivamente ao STF processar e julgar, originariamente, todas as ações contra decisões do CNJ proferidas no exercício de suas competências constitucionais (CRFB, art. 102, inc. I, al. “r”), conforme jurisprudência consolidada no julgamento conjunto da ADI nº 4.412/DF, da Rcl nº 33.459/PE e da Pet nº 4.770/DF.



    4. É legítima a avocação do PAD pelo CNJ diante de demora irrazoável na condução do feito pelo Tribunal local e risco de prescrição, enquadrando-se nas hipóteses admitidas pelo STF (MS nº 28.003/DF).



    5. Inexistem vícios no PAD quanto ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal, pois houve citação regular, oportunidade de apresentação de defesa prévia, indicação de testemunhas e produção de provas, com tipificação adequada da conduta.



    6. Não configurada prescrição, pois, nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Maranhão (Lei nº 6.107, de 1994), a instauração do PAD interrompe o prazo de 5 (cinco) anos, que recomeça apenas com a decisão final, proferida antes do decurso do lapso.



    7. A prova dos autos revela fraude na distribuição de processo por dependência fora das hipóteses legais, conduta grave incompatível com a moralidade administrativa, justificando a pena de demissão, sem desproporcionalidade.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental desprovido.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 39, caput; 102, inc. I, al. “r”; 103-B, § 4º; Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Maranhão, Lei nº 6.107, de 1994.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4.412/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/11/2020; STF, MS nº 28.003/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Red. p/ ac. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 08/02/2012; STF, MS nº 33.018/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 23/03/2017; STF, MS nº 33.043/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 23/03/2017; STF, AO nº 2.654/MA, Rel. Min. Luiz Fux, j. 1º/08/2024.